Tribunal: TJDFT
Processo: 0704300-14.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0704300-14.2018.8.07.0017 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM RECORRIDO: ANTONIO SOARES COUTINHO, AUTO PARK ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA - EPP D E C I S Ã O LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM interpôs agravo em face da decisão de ID 20839289, que inadmitiu o recurso especial de ID 19897854, também interposto pela ora recorrente. Não obstante tal fato processual, as partes noticiam a formulação de acordo (ID 23064810), cuja homologação requerem. Verificado que a mencionada transação foi assinada pelos respectivos patronos, com poderes para transigir, conforme procurações juntadas aos autos, o acordo há de ser homologado. Ante o exposto, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de ID 23064810, celebrado pelas partes, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil. P.I. Carmelita Brasil Relatora